Tribunal: CARF
Processo: 10380.729196/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729196/2012-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.156 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
DIVA DA SILVA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário
2010, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 02/07/2012, de fls. 04/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
30.657,24
2) Omissão de Rendimentos Apurada
41.608,42
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
72.265,66
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 13.317,09)
13.317,09
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
58.948,57
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
7.898,50
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729196/2012-96
Fl. 27
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729196/2012-96

7)Total de Imposto Pago Declarado
821,00
8) Glosa de Imposto Pago
821,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
821,11
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
7.076,39
11) Imposto a Restituir Declarado
330,81
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
7.076,39
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido à Intimação
até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 41.608,42, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 821,11.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.000.000/0001-91 –
BANCO DO BRASIL
S.A.

123.480.903-68
27.370,40
0,00
27.370,40
821,11
0,00
821,11
07.954.571/0001-04 –
SECRETARIA DA
SAÚDE DO ESTADO DO
CEARÁ

123.480.903-68
14.238,02
0,00
14.238,02
0,00
0,00
0,00
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Regularmente intimado a comprovar os valores a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 821,00
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte,
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
IRRF informado em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
29.979.036/0001-40 – INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

123.480.903-68
0,00
821,00
821,00
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- em relação à omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, CNPJ
00.000.000/0001-91, no valor de R$ 27.370,40, informa que os rendimentos não devem
ser tributados por tratar-se de ação judicial contra o INSS, ajuizada em vida pelo seu
genitor, conforme Processo no. 96.0003394-3, Precatório 73211 – Tribunal Regional
Fl. 28
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729196/2012-96

Federal 5a. Região, cujo valor era para ter sido declarado na ficha de “Rendimentos
Recebidos Acumuladamente”;
- no que concerne à omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, CNPJ
07.954.571/0001-04, informa “concordo com essa infração”;
- em relação à compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, CNPJ
29.979.036/0001-40, informa “concordo com essa infração”;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Ementa:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGRA DE TRANSIÇÃO
PARA O ANO-CALENDÁRIO DE 2010. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, no período compreendido entre 01 de
janeiro de 2010 e 20 de dezembro de 2010, decorrentes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e os provenientes do trabalho,
inclusive aqueles oriundos de decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do
Distrito Federal, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, que não
foram tributados exclusivamente na fonte, poderão sê-lo mediante a opção do
contribuinte, pelo ajuste específico quando do preenchimento da declaração de ajuste
anual do imposto.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a infração apontada no lançamento que o contribuinte
não tenha expressamente contestado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 05/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a omissão de rendimentos foi originada por erro de
preenchimento da declaração, sendo improcedente o lançamento; b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos
documentos juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Por se tratar de matéria ligada ao recebimento de rendimentos acumulado – RRA,
entendo como essencial a ampliação da instrução dos autos, com a juntada dos seguintes
documentos:

a) Memórias de cálculo ou planilhas que permitam alocar os componentes do
pagamento acumulado aos respectivos períodos de apuração;
Fl. 29
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729196/2012-96

b) Cópia da sentença transitada em julgado, ou de certidão de objeto-e-pé, que dê
conta do dispositivo transitado em julgado.

Deve a recorrente ser intimada para prover a documentação indicada, além de
quaisquer outros subsídios que entender adequados, para determinação das alocações temporais
dos valores recebidos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 30
DF CARF MF
Original